Tribunal: TJBA
Processo: 8001762-39.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001762-39.2021.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RONALDO MONTEIRO DO CARMO (OAB:BA55058-A), TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI (OAB:BA53816-A) APELADO: MARIA NELMA PORTO DA SILVA e outros Advogado(s): RONALDO MONTEIRO DO CARMO (OAB:BA55058-A), TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI (OAB:BA53816-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SUSCITADOS. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos por ambas as partes em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento à Apelação do Estado da Bahia e deu provimento ao Recurso Adesivo da Autora, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente a três quinquênios de licenças-prêmio não usufruídas. A parte Embargante ESTADO DA BAHIA alega a existência de contradição quanto à base de cálculo da indenização e omissão no tocante à aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 e à possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos. A parte Embargante MARIA NELMA PORTO DA SILVA aponta a omissão do julgado quanto à fixação dos parâmetros de correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão a) Aferir a ocorrência de contradição no acórdão embargado no que tange à definição da base de cálculo para a indenização por licenças-prêmio não gozadas, especificamente sobre a inclusão de verbas transitórias ou de natureza indenizatória. b) Analisar a existência de omissão quanto à fixação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, considerando, inclusive, o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021. c) Verificar a existência de omissão no que concerne à determinação de compensação de valores que porventura tenham sido pagos administrativamente a idêntico título. III. Razões de decidir Da base de cálculo. O pleito do Estado da Bahia para que a base de cálculo da indenização se restrinja ao vencimento-base da servidora, excluindo-se as demais vantagens, não encontra amparo. A conversão da licença-prêmio em pecúnia visa a recompor integralmente o patrimônio jurídico da servidora, que foi privada de um direito que, se exercido em atividade, seria remunerado de forma completa. Desse modo, a base de cálculo deve corresponder à última remuneração integral percebida pela servidora antes da aposentadoria, incluindo todas as parcelas de natureza remuneratória, sejam elas permanentes ou transitórias, que compunham seus proventos mensais, afastando-se apenas aquelas de caráter estritamente indenizatório e que não integrem a remuneração habitual. Vício de contradição inexistente, mas ponto que se aclara para evitar dúvidas na fase de cumprimento. Dos consectários legais. Constata-se a omissão no acórdão embargado quanto à definição dos critérios de atualização do débito. Impõe-se, assim, a integração do julgado para estabelecer que, sobre o valor da condenação, deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento era devido (data da aposentadoria), e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, até a data de 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113, a atualização do montante, para todos os fins, passará a ocorrer pela incidência, uma única vez, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Da compensação. Assiste razão ao Estado da Bahia quanto à necessidade de se prever a possibilidade de compensação de valores eventualmente já pagos na via administrativa sob o mesmo título. A medida se coaduna com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e confere segurança jurídica à fase de cumprimento de sentença. Omissão sanada para determinar que eventuais pagamentos administrativos sejam devidamente abatidos do montante final a ser liquidado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia conhecidos e parcialmente acolhidos. Embargos de Declaração opostos por Maria Nelma Porto da Silva conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo para a indenização de licença-prêmio não gozada por servidor público aposentado corresponde à sua última remuneração integral percebida em atividade, abrangendo todas as verbas de caráter permanente e as vantagens pecuniárias transitórias que possuam natureza remuneratória e integrem habitualmente os seus proventos, excluindo-se apenas as parcelas de natureza puramente indenizatória e não habituais. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os consectários legais devem ser fixados em observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, data a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e compensação da mora. 3. Em nome do princípio que veda o enriquecimento sem causa, devem ser compensados, em fase de liquidação, os valores eventualmente já adimplidos pela Administração Pública a idêntico título." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 6.677/94; Lei Estadual nº 13.471/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível tombados sob o nº 8001762-39.2021.8.05.0138, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente, o ESTADO DA BAHIA e MARIA NELMA PORTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA NELMA PORTO DA SILVA e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA, para, sanando os vícios apontados, integrar o acórdão embargado (ID 74720328) nos exatos termos do voto da Relatora, que passa a fazer parte integrante deste julgado, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento das apelações. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora